Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704345-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, GASTER PARTICIPACOES S/A., FERNANDO PERRONE AGRAVADO: HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO D E S P A C H O Regularize o agravante FERNANDO PERRONE a sua representação processual, pois não há nos autos de origem procuração e/ou substabelecimento conferindo poderes aos advogados HEBER EMMANUEK KERSEVANI TOMÁS, OAB/DF 40.462 e ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS, OAB/DF 68.739, que subscrevem o agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora